Tribunal: TJSP
Processo: 1012714-54.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS EM COLUNA, TENDINITE EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS EM MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS EM COLUNA, TENDINITE EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS EM MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE COM RELAÇÃO AS SEQUELAS EM COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE NO TOCANTE AOS PROBLEMAS EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO - ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO ANTERIORMENTE APRESENTADO – PLEITO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IMPERTINÊNCIA – SEGURADO QUE JÁ É DETENTOR DE AUXÍLIO-ACIDENTE, CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DA MESMA SEQUELA – AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA NÃO COMPROVADO – INCAPACIDADE LABORATIVA INALTERADA – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso do INSS desprovido e sentença reformada em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1012714-54.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ARISTEU MARQUES DOS REIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1012714-54.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: ARISTEU MARQUES DOS REIS
VOTO No 14630
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES
AGRESSIVAS SEQUELAS EM COLUNA, TENDINITE
EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS EM
MEMBROS
INFERIORES

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
INSS
E
REEXAME NECESSÁRIO - V.ACÓRDÃO ANTERIOR
QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
COMO
PARCIAL
E
PERMANENTE COM RELAÇÃO AS SEQUELAS EM
COLUNA

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
NO
TOCANTE
AOS
PROBLEMAS
EM
MEMBROS
SUPERIORES E INFERIORES - NEXO CAUSAL NÃO
RECONHECIDO - ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO
QUADRO ANTERIORMENTE APRESENTADO PLEITO
DE
CONVERSÃO
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE
EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - IMPERTINÊNCIA
SEGURADO QUE JÁ É DETENTOR DE AUXÍLIO-
ACIDENTE,
CONCEDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE
EM RAZÃO DA MESMA SEQUELA AGRAVAMENTO
DA
PATOLOGIA
NÃO
COMPROVADO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
INALTERADA

BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
SENTENÇA
REFORMADA TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.
Recurso do INSS desprovido e sentença reformada em sede de
reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Aristeu
Marques dos Reis em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo,
em síntese, que se tornou inapto para o trabalho em decorrência de sequelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
resultantes de acidente típico, sofrido em 11.10.2004, quando, no desempenho de
suas funções de pedreiro, lesionou a coluna. Alega, ademais, que, embora receba
auxílio-acidente desde 08.07.2007, por força de decisão judicial, em decorrência do
infortúnio citado, não reúne mais condições de trabalhar, em razão do agravamento
das lesões na coluna e nos membros superiores, de modo que pleiteia a concessão de
aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença, bem como tutela
antecipada.
Determinada a realização da perícia médica, o laudo
pericial foi encartado aos autos às fls. 89/97 com esclarecimentos às fls. 118/119.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação às fls. 102/106, pugnando pela improcedência do pedido.
A sentença de fls. 125/127, deferindo a antecipação de
tutela, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o INSS à
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (08.07.2007 fls. 107), compensando-se com os valores
pagos a título de auxílio-acidente (NB94/164.584.543-2), mais abono anual, além de
juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 15%
sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. Foi determinada a remessa dos
autos para o reexame necessário.
Inconformado,
o
INSS
interpôs
apelação
às
fls.142/143 arguindo, preliminarmente, coisa julgada em relação aos autos julgados
na Justiça Estadual. Ainda em preliminar, alega que o autor ajuizou outra demanda
perante a Justiça Federal pleiteando a concessão de benefício previdenciário em
razão das mesmas moléstias ortopédicas. No mérito, aduz, em suma, que não restou
comprovada a inaptidão total para o trabalho, nem tampouco o nexo causal entre as
lesões verificadas e o acidente sofrido, de modo que incabível a concessão de
aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, pede a cassação da tutela antecipada
concedida, bem como a repetibilidade dos valores pagos a título de antecipação da
tutela. No mais, pleiteia a modificação do termo inicial do benefício para a data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
juntada do laudo pericial aos autos, bem como a redução da verba honorária.
Contrarrazões às fls.211/221.
Em Sessão realizada aos 30.05.2017, o v.acórdão de
fls.225/228 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.234/239, manifestando-se
somente o autor às fls.241/245.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que a avaliação médica,
produzida por expert de confiança desta E.Corte foi adequadamente elaborada e
conclusiva, contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o
deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de retirar-lhe a credibilidade.
O perito muito bem analisou as alegadas moléstias e
sequelas e dirimiu todas as questões de forma pormenorizada, razão pela qual, não
há necessidade de responder os quesitos complementares formulados pelo autor, eis
que todos os questionamentos se encontram no corpo do laudo.
No mais, afasto a alegação de coisa julgada invocada
pela autarquia em seu recurso. Isto porque, a propositura de ação pleiteando a
concessão de benefício acidentário, que tramitou perante a 5a Vara de Acidentes do
Trabalho da Comarca de São Paulo/SP (Processo no 0000710-12.2010.8.26.0053) se
confirma pelos documentos juntados às fls.56/81, a qual foi julgada procedente e
deu ensejo à concessão de auxílio-acidente que recebe o autor atualmente
(fls.72/75).
Ocorre que aos 11.03.2016, o autor ajuizou a presente
ação pleiteando o restabelecimento do auxílio-doença e a posterior conversão da
mencionada benesse em aposentadoria por invalidez, alegando que ainda se encontra
inapto para o exercício de suas atividades laborativas, eis que não obteve melhora
em seu quadro clínico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Assim, constata-se que, quando do ajuizamento da
ação anteriormente proposta a incapacidade já havia sido constatada, situação,
inclusive, reconhecida pelo INSS que lhe concedeu administrativamente auxílio-
acidente (fls.107).
Note-se que a coisa julgada no âmbito de matéria
acidentária está vinculada à situação de fato do obreiro, eis que os benefícios são
concedidos de acordo com o grau de incapacidade aferido, durante a instrução
processual. Por essa razão, revela-se plenamente possível a propositura de nova
ação, uma vez que alterada a incapacidade laborativa, altera-se também a causa de
pedir, o que já afasta a identidade de ações.
Assim, não havendo identidade de ações, em razão da
possibilidade de ter se agravado o quadro do requerente, não há que se cogitar da
ocorrência de coisa julgada material.
Contudo, no mérito o recurso da autarquia deve ser
provido e a sentença deve ser reformada.
Com efeito, pretende o autor, a transformação do
auxílio-acidente que lhe foi concedido judicialmente a partir de 08.07.2007 (fls.107)
em aposentadoria por invalidez acidentária, alegando, que se encontra total e
permanentemente incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa,
tendo em vista que sofreu acidente típico aos 11.10.2004, quando, no desempenho
de suas funções de pedreiro, lesionou a coluna. Neste ínterim, aduz que contraiu
tendinite em membros superiores e gonoartrose em membro inferior esquerdo,
moléstias que, somadas as sequelas em coluna, o incapacitam para o exercício de
qualquer função.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
emitida pela própria empregadora (fls.20), assim como pela concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário recebido pelo autor no período de
27.10.2004 a 17.09.2006 (fls.108/109).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico dos ombros revelou: “Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem atrofias musculares. Sem edema residual. Sem crepitação articular. Sem
limitação funcional. Manobras de Jobe e Neer: negativas” (fls.237).
O exame físico da coluna apontou: “Com marcha
normal, sem auxilio, sem claudicação motora. Deita e levanta da mesa de exames
sem dificuldades. Sem escoliose antálgica....Com hipertonia muscular. Com dor
difusa a digito-pressão dos espaços discais. Sem contraturas musculares. Com
limitação funcional antálgica em grau mínimo. Manobras de Làsegue, Neri,
Bragard: negativas” (fls.237).
Ao exame físico dos joelhos, atestou o perito: “Sem
derrame articular. Sem edema localizado. Sem atrofias musculares. Sem dor a
palpação. Sem instabilidade articular. Sem limitação funcional. Pesquisa de lesão
meniscal/ligamentar: negativas” (fls.237).
Nessa esteira, assentou o expert: “No tocante ao exame
pericial da coluna, pudemos verificar que o autor ostenta apenas uma limitação
funcional em grau mínimo, sem sinais de sofrimento radicular associado, que
pudesse justificar a existência de agravo de natureza impeditiva para o trabalho, ou
que comprometesse a evolução natural da doença osteoarticular degenerativa que
acomete a sua coluna, consoante se depreende dos achados do exame de RMN de fls
23. Em verdade, o autor é portador de um quadro de lombalgia crônica, mas,
secundaria a um processo de espondilodiscoartrose compatível com a sua faixa
etária e sem qualquer relação com o acidente típico de épocas passadas” (fls.238).
Com relação aos alegados problemas em membros
inferiores e superiores, registra o perito: “No tocante a alegada artrose dos joelhos,
a mesma não foi comprovada nos exames radiológicos de fls 24 e 26, realizados em
2008, cujo resultados estão absolutamente normais, enquanto que no Rx dos joelhos
de 2009, o resultado é compatível com alterações degenerativas em grau leve, sem
comprometimento dos espaços articulares, o que não necessariamente se traduz em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
uma patologia osteoarticular de caráter incapacitante para o trabalho, o que está
compatível com a inexpressividade da avaliação clínica desta região. Neste mesmo
giro, melhor sorte também não se assiste o obreiro quanto a alegada redução
funcional nos ombros e cotovelos, que não estão devidamente comprovados ou
foram verificadas durante o exame pericial, além da flagrante inconsistência destas
eventuais lesões com o trabalho, posto que, o curto lapso de efetivo exercício
profissional na empresa-ré desde a sua admissão até o seu afastamento laborativo a
partir de 2004, não seria uma condição suficiente para a eclosão destas lesões”
(fls.238/239).
Por fim, concluiu que o autor apresenta: “Assim, de
acordo com os elementos e fatos expostos e analisados, concluímos que o autor não
é portador de agravo decorrente do acidente tipo na coluna e/ou sequelas
supervenientes nos membros superiores a ponto de justificar a concessão de
invalidez acidentária, razão pela qual, a pretensão do obreiro não merece ser
esposada, sob a ótica da lei infortunística em vigor. CLASSIFICAÇÃO DA
INCAPACIDADE: Incapacidade parcial e permanente” (fls.239).
Dessa forma, pelo que se extrai da conclusão pericial,
no tocante às alegadas queixas em membros inferiores e superiores, não foi
constatada incapacidade laborativa. Por outro lado, verificou-se que o autor é
portador de incapacidade parcial e permanente decorrente de sequelas em coluna,
que representa restrição ao pleno desempenho da função habitual. Trata-se, portanto,
de inequívoca lesão permanente.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se
que se trata de incapacidade parcial, uma vez que, conforme apurado em perícia
médica, as sequelas adquiridas na coluna não incapacitam o obreiro total e
definitivamente para o exercício de qualquer atividade de forma a ensejar a
concessão de aposentadoria por invalidez, que se trata de benefício devido a
segurado, que se torna incapaz de forma total e permanente para o exercício de
qualquer atividade laborativa, o que inocorre no caso em questão.
Na hipótese dos autos, não há comprovação no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de que a incapacidade ostentada tenha se alterado, eis que permanece como sendo
parcial e permanente o que significa dizer, que o obreiro não se encontra inapto
para o exercício de qualquer atividade laborativa que lhe garanta a subsistência.
Ocorre que o autor, em razão do grau de incapacidade
apresentado, já se encontra amparado com benefício compatível com seu estado
atual de saúde, eis que lhe foi concedido auxílio-acidente a partir de 08.07.2007
(fls.107), pois àquela época, já foi reconhecida a consolidação da lesão constatada.
Além disso, cumpre ressaltar, que o perito observou
que a lombalgia crônica que o autor apresenta atualmente não decorre do acidente
típico, por ele sofrido em 11.10.2004 (fls.238), razão pela qual, também não faz jus
à conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário.
Nesse
contexto,
considerando
a
ausência
de
incapacidade com relação às alegadas doenças em membros superiores e inferiores e
o fato de que o autor já se encontra amparado por benefício compatível com seu
estado de saúde, no tocante às sequelas em coluna, de rigor o acolhimento do
recurso interposto pelo INSS e a inversão do julgado, para que se decrete a
improcedência da ação, revogando-se, em consequência, os efeitos da tutela
antecipada concedida na sentença.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para
decretar a improcedência do pedido inicial, revogando-se, em consequência, os
efeitos da tutela antecipada, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator